Tribunal: TJMT
Processo: 1005318-64.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005318-64.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEUDINEY BASTOS DE ARRUDA - CPF: 460.648.341-53 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), CLAUDIA CASSEMIRA DE ARRUDA WARMLING - CPF: 616.195.311-00 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CLAUDIA CASSEMIRA DE ARRUDA WARMLING - CPF: 616.195.311-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO DO AUTOR.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EMERGENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de operadora de plano de saúde. O Juízo de origem fundamentou a decisão na ausência de recusa categórica, dolosa ou abusiva por parte da operadora, cuja conduta se pautou na exigência de cumprimento de cláusulas contratuais e na solicitação de documentação complementar,
o que não configura
ato ilícito gerador de dano extrapatrimonial.

2. Requerimento do recurso: reforma da sentença para condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a negativa de cobertura para internação psiquiátrica emergencial configura dano moral
in
re

ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a negativa de cobertura para internação psiquiátrica emergencial configura dano moral
in
re

ipsa
;
(
ii
)
analisar se a conduta da operadora extrapolou os
limites do descumprimento contratual, de modo a ensejar reparação por
dano
extrapatrimonial autônomo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A negativa de cobertura por operadora de plano de saúde não configura, por si só, dano moral
in
re

ipsa
. A reparação por
dano
extrapatrimonial exige a demonstração de que a recusa acarretou efetivo agravamento da condição de saúde, abalo psicológico ou prejuízo concreto à esfera existencial do beneficiário, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5
. Não caracteriza recusa abusiva a conduta da operadora que, diante da indisponibilidade de rede credenciada na localidade, informa a existência de estabelecimentos em cidades limítrofes e solicita documentação complementar para viabilizar a autorização, por se tratar de procedimentos administrativos inerentes ao exercício regular de sua atividade.

6
. A conduta da operadora que não ultrapassa os limites do descumprimento contratual é insuficiente para caracterizar lesão moral indenizável, notadamente quando o tratamento foi efetivamente realizado e não há demonstração de que a negativa inicial tenha acarretado piora do estado de saúde ou comprometimento da efetividade terapêutica.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; Resolução ANS n. 395/2016, art. 10, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 37,
AgInt
no REsp 1270321/RS,
AgInt
no REsp 1790810/SP,
AgInt
no REsp 1812237/SP,
AgInt
no REsp 2137002/SP; TJMT,
ApCiv
1006748-88.2024.8.11.0040.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo autor

CLAUDINEY BASTOS DE ARRUDA
contra sentença do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

que julgou improcedente o pedido indenizatório
formulado
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1005318-64.2025.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de
UNIMED C
OOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Na
origem
, a parte autora expôs que, após diagnóstico médico de transtornos mentais relacionados ao uso de múltiplas substâncias psicoativas (CID-10 F19.2), buscou, por meio da curadora, autorização do plano de saúde para internação em caráter emergencial.

No entanto,
foi informada pela requerida da ausência de clínica credenciada, o que a compeliu a realizar internação particular na clínica
Granjimmy
. Aleg
ou, assim,
falha na prestação do serviço,
q
ue lhe causou profundo sofrimento e angústia.

Diante desse cenário, r
equereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais,
uma vez
que os danos materiais já foram objeto de ação apartada (id.
343044413
).

Na
contestação
,
a requerida arguiu que jamais houve negativa dolosa ou desamparo. N
essa linha,

apontou
que informou à curadora a disponibilidade de rede credenciada em cidades limítrofes e solicitou documentação atualizada para prosseguir com o protocolo, o que não foi atendido pelo autor, que optou pela via particular.

Sustentou que a escolha pela clínica
Granjimmy
foi uma decisão familiar por conveniência geográfica e financeira, conforme laudo pericial do processo principal.
Assim, r
efutou os danos morais sob o argumento de que não houve ato ilícito, mas exercício regular de direito contratual, e que o mero inadimplemento contratual não enseja dano moral (id. 343044445).

A parte autora apresentou

impugnação
à contestação
, na qual r
echaçou
os argumentos
deduzidos
pela defesa e
reiterou os termos da inicial
(id.
343044852
).

Na
sentença
, o Magistrado de origem
julgou improcedente o pedido
, sob o
fundamento
de

que, embora incontroverso o diagnóstico de transtornos mentais com indicação de internação emergencial e o fato de a internação ter ocorrido inicialmente de forma particular na clínica

Granjimm
y
, não se extraía dos autos recusa categórica, dolosa ou abusiva por parte da operadora.

Consignou
, ainda,
que a operadora solicitou documentos complementares para viabilizar a autorização e que não houve resposta integral por parte da curadora antes da efetivação da internação. Destacou que a obrigação de custeio foi reconhecida judicialmente em demanda autônoma (Proc
esso
n. 1019278-92.2022.8.11.0041), mas sem acolhimento de pleito indenizatório por danos morais.

Asseverou que não se evidenciava prova inequívoca de abalo psíquico relevante, grave e desproporcional, e que a conduta da ré se baseou na exigência de cumprimento de cláusulas contratuais,
o que não
configur
ou
ato ilícito. Condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade
em razão

d
a gratuidade deferida (id. 343044860).

Nas
razões recursais
,
o apelante sustenta que a curadora contatou a operadora em 21/março/2022 (Protocolo 34208420220426153519), munida de relatório médico elaborado pelo Dr. Euller Gustavo Preza (CRM/MT 4711), e obteve retorno negativo.

Afirma que enviou notificação via telegrama, ignorada pela apelada, em violação ao § 1º do artigo 10 da Resolução n. 395/2016 da ANS, e que registrou reclamação formal junto à agência reguladora (Protocolo 7996661).

Argumenta que a falha na prestação de serviços foi reconhecida na sentença da ação de danos materiais e que o dano moral, na hipótese, é
in
re

ipsa
. Invoca a Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça para sustentar a possibilidade de cumulação de indenizações por dano material e moral oriundos do mesmo fato.

Assim, r
equer a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais (id. 343044861).

Em sede de
contrarrazões
, a apelada pugna pela manutenção
da
sentença

e reitera os termos da
defesa
(id. 343044863).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
(
RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta
pelo autor
CLAUDINEY BASTOS DE ARRUDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A sentença fundamentou que não restou evidenciada recusa categórica ou abusiva por parte da operadora, e que a conduta da requerida se pautou na exigência de cumprimento de cláusulas contratuais, o que não configuraria ato ilícito.

A pretensão recursal cinge-se a verificar a configuração do dever de indenizar por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços de plano de saúde, notadamente em razão da alegada negativa de cobertura para internação psiquiátrica emergencial
.

Segundo

o
apelante,
o dano moral,
na
hipótese
,
seria
in
re

ipsa
.

O dano moral consiste na lesão a direitos da personalidade,
pois atinge
bens jurídicos de natureza extrapatrimonia
l, como
honra, imagem, integridade física e psíquica, e pressupõe a ocorrência de ato ilícito capaz de provocar abalo que transcenda os dissabores ordinários da vida em sociedade. Diferencia-se do dano material precisamente por não recair sobre o patrimônio economicamente apreciável da vítima, mas sobre sua esfera íntima e existencial.

A partir dessa premissa, nem toda negativa de cobertura por operadora de plano de saúde configura, automaticamente, lesão moral indenizável. É necessário aferir as circunstâncias do caso concreto, notadamente se a recusa decorreu de interpretação flagrantemente abusiva ou se havia, ao tempo da negativa, fundamento jurídico minimamente razoável para a conduta, bem como se a negativa acarretou prejuízo efetivo ao estado de saúde do beneficiário.

Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que a operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento segundo sua interpretação contratual
, de modo que
,
para a
reparação a título de danos morais, é imprescindível que a negativa de cobertura, com o consequente retardo no tratamento, ocasione danos irreversíveis aos direitos de personalidade do paciente
(
AgInt
no REsp 1270321/RS;
AgInt
no REsp 1790810/SP;
AgInt
no REsp 1812237/SP).

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que a injusta recusa de cobertura somente enseja reparação por dano moral quando demonstrado o efetivo agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde do paciente, ou seja, quando a negativa transcende o plano do inadimplemento contratual e produz consequências concretas e verificáveis na esfera existencial do segurado

(
AgInt
no REsp 2137002/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
25/10/2024)
.

Esta Segunda Câmara de Direito Privado, em caso análogo, enfrentou situação em que a operadora negou cobertura em hipótese de urgência e emergência
–
complicações gestacionais com necessidade de internação neonatal em UTI
–
e, mesmo reconhecendo a obrigação de cobertura e a inoponibilidade dos prazos de carência em situações emergenciais, concluiu que a negativa contratual não gera dano moral
in
re

ipsa

(
ApCiv
n.
1006748-88.2024.8.11.0040,
relatora
Des
embargadora

Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j
ulgado em
16/04/2025)
.

Extrai-se do precedente que, mesmo diante de situação de urgência ou emergência
,
na qual a obrigação de cobertura é imperativa e inafastável, o dano moral não se presume pela simples negativa.

Assim, não prospera a
tese de que o dano moral seria
in
re

ipsa
,
pois, conforme
exposto
,

o
argumento não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores para a hipótese.

A presunção de dano moral, que dispensa a prova do efetivo abalo, é reservada a situações de particular gravidade, como a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes ou a recusa de atendimento que provoque agravamento comprovado do quadro clínico do paciente.

A situação dos autos não se enquadra nessas hipóteses, pois o tratamento foi efetivamente realizado, ainda que por via particular, e não há demonstração de que a negativa inicial tenha acarretado piora do estado de saúde do apelante ou comprometido a efetividade terapêutica da internação.

O
exame atento dos fatos delineados nos autos
também
revela que a conduta da operadora não ultrapassou os limites do descumprimento contratual, tampouco configurou recusa categórica, dolosa ou abusiva apta a ensejar reparação por
dano
extrapatrimonial.

Com efeito,
a negativa administrativa foi comunicada em 21/março/2022, ao passo que a internação na clínica
Granjimmy
,
cujo custeio foi posteriormente reconhecido como de responsabilidade da operadora em demanda autônoma (
Processo n.
1019278-92.2022.8.11.0041)
,
ocorreu em 25/março/2022, ou seja, decorreram apenas 4 (quatro) dias entre a comunicação da indisponibilidade de rede credenciada e a efetiva internação do beneficiário.

Esse intervalo, conquanto indesejável em contexto de urgência, não pode ser considerado exorbitante a ponto de caracterizar omissão dolosa ou desídia capaz de gerar abalo moral autônomo e indenizável.

Ademais, a conduta da operadora
,
que, segundo consta dos autos, informou a disponibilidade de rede credenciada em cidades limítrofes e solicitou
documentação complementar para viabilizar a autorização
,
fundou-se em procedimentos administrativos inerentes ao exercício regular de sua atividade.

Não se trata de recusa manifestamente abusiva ou de má-fé, mas de divergência quanto ao modo de cumprimento da obrigação contratual, motivada pela alegada
ausência de estabelecimento credenciado na localidade.

A invocação da Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça
igualmente
não ampara a pretensão recursal. O referido enunciado limita-se a admitir a cumulação de pedidos de indenização por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato, sem dispensar o autor do ônus de demonstrar a ocorrência de cada modalidade de dano de forma autônoma.

Em outras palavras, a possibilidade jurídica de cumulação não implica presunção de existência do dano moral, cuja configuração permanece sujeita à demonstração de lesão efetiva a direito da personalidade.

Nessas circunstâncias, a situação vivenciada, conquanto desagradável e compreensível sob a perspectiva humana, não extrapola o âmbito do descumprimento contratual, de modo que se revela insuficiente para caracterizar lesão moral indenizável.

A obrigação de custeio do tratamento foi devidamente reconhecida na esfera judicial competente,
o que assegurou
ao apelante a reparação integral dos danos patrimoniais decorrentes da conduta da operadora, sem que se tenha demonstrado, nestes autos, prejuízo extrapatrimonial autônomo que justifique condenação adicional.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CLAUDINEY BASTOS DE ARRUDA
.

Por consequência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 1
5
% (
quinze

por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026